Tribunal: TJES
Processo: 5000272-08.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-08.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000272-08.2024.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PEDRO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por PEDRO VIEIRA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual o recorrente apontou que a recorrida teria alterado unilateralmente seu plano telefônico, cobrando valores além do contratado e, posteriormente, teria cancelado o mesmo, fato que lhe geraria o direito de reparação pelo dano de ordem moral.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual entendeu que não restou comprovada a alegada alteração contratual, reconhecendo que o cancelamento da linha decorreu de inadimplência do recorrente, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido indenizatório e manteve os débitos pendentes.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Inicialmente, é incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, embora objetiva a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14), permanece imprescindível a comprovação mínima do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado.

No caso concreto, o recorrente limitou-se a alegar a suposta alteração unilateral do plano, afirmando que o valor mensal teria sido majorado para R$ 70,00 (setenta reais). Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar a ocorrência da cobrança indevida, tais como faturas, extratos ou comprovantes que evidenciassem a modificação contratual.

Ao revés, a recorrida apresentou documentação idônea demonstrando que o plano permaneceu no valor originalmente contratado (R$ 46,00 – quarenta e seis reais), bem como comprovou a existência de inadimplência relativa às faturas dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, no total de R$ 139,08 (cento e trinta e nove reais e oito centavos) – v. ID 14796197 e ID 14796198.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), observa-se que a medida não é automática. Exige-se verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. No presente caso, inexistindo qualquer indício mínimo de alteração contratual ou cobrança indevida, não há fundamento para deslocar à fornecedora o encargo probatório de fato constitutivo alegado exclusivamente pelo autor.

No que tange ao cancelamento da linha telefônica, restou demonstrado que ocorreu por inadimplência, conduta amparada contratualmente e em consonância com a regulamentação da ANATEL (Resolução nº 632/2014), inclusive com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre destacar que o recorrente não comprovou qualquer situação excepcional capaz de caracterizar abalo moral indenizável, de modo que o mero dissabor decorrente da suspensão de serviço por falta de pagamento não ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano, não configurando lesão à dignidade da pessoa humana.

Por conseguinte, ausentes prova do defeito do serviço e demonstração de dano moral efetivo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)